Tribunal: STF
Processo: ARE 1527857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. 



Relatório



    1. Em 21.6.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelos embargantes (e-doc. 344).



    2. Contra essa decisão, Eustáquio Barbosa de Oliveira e Rosa Marcileia Gonçalves opuseram embargos de declaração, parcialmente acolhidos, em 1º.7.2025, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material, mantida a decisão embargada (e-doc. 350).



    3. Interposto agravo regimental pelos embargantes, foi desprovido, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 359).



    4. Publicado esse acórdão no DJe de 27.8.2025, os embargantes opõem, em 29.9.2025, tempestivos embargos de divergência (e-doc. 360).



    Indicam como paradigmas de dissídios jurisprudenciais os seguintes acórdãos: HC n. 180.144/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2020; HC n. 179.201-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2020; AP n. 883/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2018; e HC n. 73.338/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 18.4.1997 (fls. 5-12, e-doc. 360).



    Alegam que, ”dos precedentes trazidos, verifica-se clara e reiterada posição de órgãos distintos desta Suprema Corte – 2ª Turma e Plenário – em sentido diametralmente oposto ao decidido no acórdão embargado pela 1ª Turma:



    HC 180.144/GO (2ª Turma, Celso de Mello, 2020) - reconheceu a nulidade da pronúncia lastreada apenas em provas inquisitoriais, afastando a incidência da Súmula 279, por se tratar de questão jurídico-constitucional;



    HC 179.201-AgR (2ª Turma, Cármen Lúcia, 2021) - assentou que depoimentos colhidos unicamente no inquérito e não confirmados em juízo não podem, sem mais, fundamentar decisão penal, sob pena de violação direta ao contraditório e à presunção de inocência;



    AP 883/DF (1ª Turma, Alexandre de Moraes, 2018) - absolveu o acusado por ausência de prova judicializada, enfatizando a impossibilidade constitucional de condenação com base exclusiva em elementos inquisitoriais;



    HC 73.338/RJ (Plenário, Celso de Mello, 1996) - fixou a orientação histórica de que somente a prova produzida em juízo pode legitimar condenação, proclamando a nulidade de condenações lastreadas apenas em provas inquisitoriais” (fls. 12-13, e-doc. 360).



    Sustentam que, ”em todos esses julgados, a Corte reconheceu que a questão não versa sobre revolvimento de provas (Súmula 279), mas sobre a sua valoração jurídica e admissibilidade constitucional, em face das garantias do 
art. 5º, LV e LVII, e do art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 360).



    Argumentam que ”o acórdão embargado aplicou a Súmula 279, sustentando que a pretensão recursal exigiria reexame de fatos e provas. Todavia, como firmou a Segunda Turma no HC 180.144/GO (Celso de Mello, 2020), a questão não versa sobre a revaloração subjetiva de provas, mas sobre a sua admissibilidade constitucional” (fl. 13, e-doc. 360).



    Asseveram que, ”conforme reconhecido pela Segunda Turma em precedentes como o HC 179.201 AgR (Cármen Lúcia, 2021), a matéria aqui tratada não se confunde com a tese firmada no Tema 660. Enquanto o Tema 660 trata de supostas violações indiretas ao contraditório e à ampla defesa, dependentes de interpretação infraconstitucional, a presente controvérsia versa sobre a nulidade absoluta da condenação criminal baseada em prova inquisitorial exclusiva” (fl. 13, e-doc. 360).



    Afirmam que ”o acórdão embargado não conheceu da alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, por considerá-la inovação recursal. Todavia, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que o dever de fundamentação das decisões judiciais é matéria de ordem pública e que sua inobservância implica nulidade absoluta” (fl. 14, e-doc. 360).



    Estes os pedidos:



    “a) o conhecimento dos presentes Embargos de Divergência, com fundamento no art. 330 e seguintes do RISTF, porquanto configurada divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado, da Primeira Turma, e julgados da Segunda Turma e do Plenário desta Suprema Corte, acerca da possibilidade de condenação penal fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais não submetidos ao contraditório; 



    b) o afastamento dos óbices processuais invocados no acórdão embargado, em especial a aplicação da Súmula 279 e do Tema 660 da repercussão geral, reconhecendo-se tratar de questão jurídico-constitucional direta, e não de ofensa reflexa; 



    c) o reconhecimento da divergência e, no mérito, o provimento dos presentes Embargos, para que prevaleça o entendimento firmado pela Segunda Turma e pelo Plenário, declarando-se a nulidade da condenação por violação frontal aos arts. 5º, incisos LV e LVII, e art. 93, IX, da Constituição da República; 



    d) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, que o feito seja remetido ao Plenário, a fim de que se pacifique a jurisprudência da Corte sobre a matéria, garantindo-se a uniformidade e a integridade da interpretação constitucional. 



    Por todo o exposto, demonstrada a divergência jurisprudencial entre o acórdão da Primeira Turma e os precedentes da Segunda Turma e do Plenário desta Suprema Corte, bem como a ofensa direta às garantias fundamentais da Constituição da República, requerem os Embargantes o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Divergência, para que seja uniformizado o entendimento no sentido de que não se admite condenação criminal fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais não submetidos ao contraditório” (fl. 15, 
e-doc. 360). 



    5. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, alega que “o recurso extraordinário interposto pela defesa teve seguimento negado em razão da aplicação do Tema 660 e da Súmula 279/STF, de modo que não se mostra possível apontar como paradigma decisão proferida em habeas corpus ou ação penal originária, instrumentos de natureza diversa, destituídos de requisitos processuais idênticos aos do recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 370).



    Sustenta que se “verifica ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, visto que estes nada dispuseram a respeito dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário” (fl. 3, 
e-doc. 370).



    Realça que “a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (e-Doc 344) transcreveu os fundamentos do acórdão de origem, no qual se concluiu pela existência de prova da autoria e materialidade do crime. Destac[ou]-se quanto à materialidade, o auto de infração 15286/2014, a constituição definitiva do crédito tributário em processo administrativo, bem como os documentos fiscais e contábeis que evidenciaram a omissão de operações tributáveis. No que se refere à autoria, ressaltou-se que, embora formalmente retirados do quadro societário, os réus permaneceram na administração de fato da empresa, sendo responsáveis pela entrega de documentação ao contador, pela movimentação financeira junto a instituições bancárias e pela gestão efetiva do supermercado, circunstâncias confirmadas tanto por prova testemunhal quanto por prova documental” (fls. 3-4, e-doc. 370).



    Pede “o não conhecimento dos embargos de divergência” (fl. 5, 
e-doc. 370).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os embargantes indicam como paradigmas de dissídios jurisprudenciais os seguintes acórdãos: HC n. 180.144/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2020; HC n. 179.201-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2020; AP n. 883/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2018; e HC n. 73.338/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 18.4.1997 (fls. 5-12, e-doc. 360).



    8. Como alegado pelo Ministério Público Federal, nas contrarrazões apresentadas, “não se mostra possível apontar como paradigma decisão proferida em habeas corpus ou ação penal originária, instrumentos de natureza diversa, destituídos de requisitos processuais idênticos aos do recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 370).



    Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável observância dos requisitos previstos na legislação para cabimento de embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente em relação aos julgados indicados como paradigmas, por ser inadmissível indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. 
NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    IV - Inadmissível a indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem” (ARE n. 1.235.057-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.10.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS” (RE n. 622.420-ED-ED-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2015).



    9. Na espécie, assentou-se no acordão embargado:



    “3. Em 18.4.2024, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao dar parcial provimento ao apelo defensivo, reconheceu que ‘restaram devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime do artigo 1º, inciso II, c/c artigo 12, ambos da Lei nº 8.137/1990’, mas entendeu ser necessária a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, reduzindo as penas impostas aos agravantes para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e cinco dias-multa, com estes fundamentos:



    (...)



    Pois bem, analisando-se todo o teor da prova oral colhida em Juízo, constata-se que os apelantes Rosa Marciléia e Eustáquio Barbosa, conquanto não estivessem formalmente inseridos no rol de administradores do supermercado, eram, de fato, os responsáveis pelo estabelecimento cuja autuação fiscal originou a presente ação penal. Outrossim, estavam vinculados a outros supermercados que operavam sob o nome fantasia ´Universe´, pretendendo usar dessa pluralidade para criar confusão sobre os fatos. Todavia, uma análise mais detida do conjunto probatório dos autos permite superar essa aparente dúvida.



    No curso da instrução, restou demonstrado que os réus Eustáquio e Rosa Marciléia, embora tenham se retirado do quadro societário da empresa Universe Supermercado Ltda., autuada pela fiscalização tributária, no segundo semestre do ano de 2014, permaneceram, ao menos até 2014, na gerência e administração de fato da mesma, sendo eles os responsáveis pela entrega da documentação ao contador para escrituração contábil.



    Portanto, não procede a tese defensiva de que os apelantes não eram mais sócios da empresa Universe Supermercado Ltda. no período compreendido no Auto de Infração nº 15286/2014, pois, embora tenham se retirado formalmente do seu quadro societário em 2008, as provas testemunhais comprovam que eles permaneceram, de fato, administrando a empresa até 2014 e, conforme preceituado no artigo 11, da Lei nº 8.137/90, ‘quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade`.



    Após robusta análise do caderno processual, verifica-se que, na verdade, a sucessiva retirada dos ora acusados do quadro societário da empresa autuada prestou-se unicamente a evitar a responsabilização penal pela sonegação de tributos que conscientemente operaram.



    Explico. Caso os contratos societários do UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA.-ME, nome fantasia ´UNIVERSE SUPERMERCADO´, CNPJ nº 06.895.430/0001-03, efetivamente refletissem a versão exposta pelos réus, nessa hipótese apenas comprovariam que o açougueiro Manoel Pereira em momento algum administrou ou gerenciou o estabelecimento, posto que ingressou no quadro societário apenas no ano de 2010 (ID 47994632, pág. 13), com limitados 2% (dois porcento) das cotas da empresa, cuja administração ficaria a cargo do sócio majoritário João Ferreira de Sousa, que detinha 98% (noventa e oito porcento) do capital social da empresa. Todavia, ouvido em Juízo, João Ferreira enfatizou que nunca exerceu essa atribuição.



    Além disso, o contador da empresa Edson Martins ratificou na fase judicial o seu depoimento prestado em sede policial , destacando que era contador da empresa UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA-ME desde a sua constituição em 2008. Nessa empresa, figuravam como sócios o casal Eustáquio Barbosa e Rosa Marcileia, tendo ocorrido alterações contratuais no decorrer do tempo, mas que os gestores e administradores da referida sociedade, de fato, eram os apelantes.



    Tal conjunto corrobora que foram os acusados os responsáveis de fato pela gestão do supermercado autuado e que adotaram procedimento ilícito na escrita contábil de sua empresa. Esse fato, aliás, está devidamente comprovado nos autos, pois a documentação anexada demonstra que os apelantes permaneceram responsáveis pela empresa perante o Fisco do Distrito Federal de 02/03/2007 até, pelo menos, o dia 26/04/2011, data em que realizada a certidão do Cadastro Fiscal do Distrito Federal (ID 47994639, pág. 15).



    Acrescento que os recorrentes perduraram como responsáveis pela movimentação financeira da empresa junto ao Banco Triângulo a partir de 20/07/2007 até ao menos o dia 08/08/2018, conforme demonstra o relatório CCS/Bacen de ID 47994626, pág. 4. Não bastasse, a documentação juntada aos autos demonstra que Eustáquio Barbosa foi responsável pela movimentação financeira da empresa na Caixa Econômica Federal a partir de 09/11/2017 até ao menos o ano de 2018, conforme relatório CCS/Bacen de ID 47994626, pág. 6.



    Assim, todo o conjunto probatório indica que os apelantes tinham consciência e vontade nos atos praticados e que findaram na supressão do tributo de ICMS apurado pelo Fisco. Repisa-se que a constante exclusão dos acusados do quadro societário da empresa autuada visava unicamente ludibriar a Administração Pública e evitar a responsabilização penal pela sonegação de tributos que conscientemente operaram. Os dois, na realidade, continuaram o tempo todo como responsáveis pela gerência e administração da empresa. (...)



    Logo, a responsabilidade no crime de sonegação fiscal atribui ao sócio-gerente ou administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o respectivo Fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Deve-se destacar, ainda, que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se está aqui atribuindo responsabilidade penal tão somente pelo fato de os réus já terem respondido por atos análogos ocorridos anteriormente, mas, sim, com base em dados concretos, pois entendo que os apelantes possuíam o pleno conhecimento do não recolhimento do tributo, fraudando a fiscalização tributária ao omitir informações em livros e documentos exigidos pela lei fiscal.



    Conforme a Teoria do Domínio Final do Fato, adotada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, dispunham os réus de pleno arbítrio para fazer cessar qualquer prática delituosa ou contrária aos interesses da sociedade, mas não fizeram, tendo auferido todas as vantagens decorrentes da prática delituosa. Filio-me, assim, ao entendimento de que a autoria do crime tributário prevista no artigo 1º da Lei 8.137/90 deve ser imputada ao sócio administrador ou gerente que possua o controle final do fato, bastando a ocorrência do dolo genérico para a ocorrência do delito. E, no caso, também não há que se falar em ausência de dolo nas condutas dos apelantes, pois eram eles os reais responsáveis pelo lançamento das informações e repasse dos números ao contador Edson Martins. (...)



    Pode-se ver claramente que, no presente caso, Eustáquio Barbosa e Rosa Marciléia omitiram informações ao Fisco do Distrito Federal, bem como fraudaram a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em livros fiscais exigidos pela lei, no período de julho de 2011 a dezembro de 2013, nos termos do Auto de Infração nº 15286/2014 – GEAUT (ID 47994636), tendo sido constituído o crédito tributário em 04/11/2014 (ID 47994625, pág. 04). Dessa forma, por todo o exposto, é indiscutível que o fato imputado na denúncia ocorreu, motivo pelo qual não se pode deixar de atribuir validade ao auto de infração devidamente constituído e corroborado em processo administrativo, razão pela qual mantenho a condenação imposta na sentença, pois incabível a absolvição dos apelantes.



    4. Em relação às alegações de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’ (DJe 1º.8.2013).’ (fl. 7-11, e-doc. 125).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Ademais, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quanto à demonstração da materialidade e da autoria delitivas para embasar a condenação dos agravantes pela prática do crime de supressão de tributos, seriam necessários análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.137/1990, Código Penal e legislação tributária) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. 



    A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘Direito Penal e Processual Penal. Segundo Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sonegação fiscal. Fundamentação da condenação. Tema 339/STF. Nulidades. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292- QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 
n. 1.542.170-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.6.2025).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido’ (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).



    6. Quanto às alegações de ofensa ao devido processo legal e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, são matérias que não foram objeto do recurso extraordinário, tendo sido suscitadas apenas no agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Configura-se, portanto, nesta parte, inovação recursal, não cabendo manifestação sobre tais questões na decisão agravada. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO INC. II DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.390.352-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo penal. Inadmissão de recurso da defesa pelo Superior Tribunal de Justiça e inépcia da denúncia. 3. Agravo regimental que apresenta fundamento não veiculado nas razões do writ. Impossibilidade de inovação recursal. Precedentes. 4. Ausência de inépcia. 5. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 204.164-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    7. Os argumentos dos agravantes, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 7-18, e-doc. 359).



    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados, de ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, 
art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Regimental não provido. (...)



    2. Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.273.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 



    II – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.407.447-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO